Tribunal: TJES
Processo: 5000120-15.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000120-15.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDO CHICOSKI

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Zenildo Chicoski contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face de Portocred S/A Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a revisão de contrato de empréstimo pessoal celebrado em dezembro de 2021, diante da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 10,16% ao mês e 219,30% ao ano, em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato apresenta abusividade apta a autorizar sua revisão judicial; e (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente convencionada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, desvantagem exagerada ao consumidor e vantagem excessiva da instituição financeira.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade, embora não configure limite absoluto ou teto apriorístico para os encargos remuneratórios.

6. A análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, sendo insuficiente a mera superação da média de mercado sem demonstração de discrepância significativa.

7. A taxa contratada de 219,30% ao ano corresponde a 2,57 vezes a taxa média de mercado apurada para o período da contratação, fixada em 85,28% ao ano, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual excessivo e vantagem desproporcional da instituição financeira.

8. A discrepância substancial entre a taxa pactuada e a média de mercado autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo BACEN e descaracteriza a mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28/STJ.

9. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, hipótese verificada no contrato analisado.

10. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios impõe o recálculo do débito, com repetição simples dos valores pagos a maior ou compensação com eventual saldo devedor remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN autoriza a revisão contratual quando evidenciada vantagem excessiva da instituição financeira e desvantagem exagerada do consumidor.

2. A taxa média de mercado constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sem configurar limite absoluto ou teto apriorístico.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, inclusive mediante previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora e autoriza o recálculo da dívida com repetição simples ou compensação dos valores pagos indevidamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESSÃO VIRTUAL: 16/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

ZENILDO CHICOSKI
interpôs apelação em face da respeitável sentença id 17894967, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu nos autos da “AÇÃO DE REVISONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” proposta por ele contra
PORTOCRED S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedente a pretensão formulado por ele, apelante.

Nas razões do recurso (id 17894969) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Os contratos devem preencher os requisitos objetivos e subjetivos, bem como, devem obediência aos princípios gerais do direito sendo uma fonte indireta no ordenamento jurídico, pois auxiliam na compreensão do contrato e na elaboração, oferecendo segurança às partes”; 2) “Observa-se que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 10,16% a.m./ 219,30% a.a., conforme clausula nomeada como ‘III - CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO //TX. JUROS EFETIVA A.M. - TX JUROS EFETIVA A.A’, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 5,27% a.m e 85,28% a.a., portanto a parte ré, ora apelado, ultrapassou o absurdo de 134,02% da média registrada em dezembro de 2021, deixando o consumidor em extrema desvantagem”; e 3) “ se não houvesse a incidência de juros de forma capitalizada, a taxa anual seria obtida através da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

Contrarrazões no id 17894971.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por Zenildo Chicoski em face da respeitável sentença id 17894967, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu nos autos da “AÇÃO DE REVISONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” proposta por ele contra Portocred S.A. Crédito Financiamento e Investimento, que julgou improcedente a pretensão formulada por ele, apelante.

Nas razões do recurso (id 17894969) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Os contratos devem preencher os requisitos objetivos e subjetivos, bem como, devem obediência aos princípios gerais do direito sendo uma fonte indireta no ordenamento jurídico, pois auxiliam na compreensão do contrato e na elaboração, oferecendo segurança às partes”; 2) “Observa-se que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 10,16% a.m./ 219,30% a.a., conforme clausula nomeada como ‘III - CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO //TX. JUROS EFETIVA A.M. - TX JUROS EFETIVA A.A’, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 5,27% a.m e 85,28% a.a., portanto a parte ré, ora apelado, ultrapassou o absurdo de 134,02% da média registrada em dezembro de 2021, deixando o consumidor em extrema desvantagem”; e 3) “ se não houvesse a incidência de juros de forma capitalizada, a taxa anual seria obtida através da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

Embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, tal taxa “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

No caso, conforme salientou o apelante “restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 10,16% a.m./ 219,30% a.a., conforme clausula nomeada como ‘III - CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO //TX. JUROS EFETIVA A.M. - TX JUROS EFETIVA A.A’, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 5,27% a.m e 85,28% a.a., portanto a parte ré, ora apelado, ultrapassou o absurdo de 134,02% da média registrada em dezembro de 2021, deixando o consumidor em extrema desvantagem”.

A propósito da matéria, lembro que já foi assentado que “a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado” (apelação cível n. 0004921-58.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 14-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 17-05-2024).

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Diante de tal cenário, tenho que nenhuma abusividade está configurada em relação à cobrança dos juros remuneratórios por parte do réu.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial porque não foi fixada na origem.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro se tratar de
apelação cível
interposta por

Zenildo Chicoski
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu (Id 17894967), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação revisional
” ajuizada em face de
Portocred S/A Crédito, Financiamento e Investimento
.

Ao proferir judicioso voto, o Relator, eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
negou provimento ao recurso
a fim de manter a sentença de improcedência dos pedidos, levando em conta, sobretudo, que:
(i)
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
(ii)
a mera cobrança acima da média de mercado é insuficiente, exigindo uma significativa discrepância; e
(iii)
há precedentes deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a pactuação de taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo, concluindo que, no caso concreto, não haveria abusividade configurada.

Após, solicitei vista dos autos para analisar a matéria com maior acuidade e, desde já adianto, minha conclusão é diversa da alcançada pelo eminente Relator, daí porque peço vênia a Sua Exa. para inaugurar divergência. Vejamos.

De saída, não desconheço que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento concluído no dia 02/09/2025 (DJEN de 09/09/2025), decidiu pela
afetação
, ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia
1
, das seguintes questões:
(i)
suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; e
(ii)
(in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação.

Ao proferir voto, o eminente Ministro Relator justificou a necessidade de a matéria ser revisitada, porque “
não obstante o STJ tenha fixado orientação jurisprudencial uniforme, tem-se verificado significativa recorribilidade acerca da matéria, com altíssimo índice de repetição, o que tem conduzido à multiplicidade de recursos nesta Corte Superior e nas instâncias ordinárias, demonstrando a importância de reafirmar da eficácia persuasiva da jurisprudência do STJ por meio da elevação do entendimento a precedente vinculante
”.

Verifico ainda haver determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça ou em trâmite nas instâncias ordinárias que discutam idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 e, do voto do eminente Ministro Relator, consta expressamente que “
não se recomenda a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias
”.

Portanto, não sendo o presente recurso alcançado pela ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça, a análise do pedido de tutela de urgência deve ter por norte as orientações consolidadas pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o âmbito dos recursos representativos de controvérsia
2
, no que se refere a cobrança dos
juros remuneratórios
,
in verbis:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC - Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Segunda Seção, relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 10/03/2009) e, quanto à taxa média de mercado, a orientação firmada no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi no sentido de ser possível admitir até mesmo uma faixa razoável para a variação dos juros e que a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

Novamente centrando no caso concreto, é incontroversa a celebração entre as partes, em dezembro de 2021, de um contrato de empréstimo pessoal (Cédula de Crédito Bancário), no valor de R$ 1.080,43 (um mil e oitenta reais e quarenta e três centavos), cujas condições financeiras pactuadas estabeleceram uma taxa de juros remuneratórios de
10,16% a.m.

e 219,30% a.a.
, cuja abusividade é sustentada pelo autor/agravante em cotejo com as tabelas do Banco Central do Brasil que, para o período da contratação (dezembro de 2021), informavam que a taxa média para crédito pessoal não consignado era de
5,27% a.m.

e 85,28% a.a
.

Não se ignora que só o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado não configura abusividade e, diante disso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que descabe ao Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas ‘circunstâncias da causa’ não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS
.

5. Agravo interno provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

O voto proferido pelo eminente Relator apoia-se em julgado que sugere que a abusividade só ocorreria em taxas superiores “ao triplo” da média e, conforme já havia antecipado, discordo de tal posicionamento, com a devida vênia, na medida em que a jurisprudência mais equilibrada e protetiva ao consumidor, do próprio Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, tem fixado como baliza de razoabilidade o patamar de
uma vez e meia (1,5x)
a taxa média.

No presente caso, a taxa de
219,30% a.a.
representa
2,57 vezes
a taxa média de mercado (
85,28% a.a.
), o que descortina, a meu ver, uma discrepância que supera em muito o dobro da média praticada e, por conseguinte, possui o condão de descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28/STJ
3
.

Por sua vez, no tocante à insurgência contra a capitalização de juros, entendo que o pleito recursal não merece prosperar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao sedimentar as Súmulas nº 539 e nº 541, consolidou o entendimento de que a capitalização com periodicidade inferior a um ano é lícita quando expressamente pactuada, sendo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal – hipótese que se verifica no instrumento
sub examine
, que prevê 10,16% ao mês e 219,30% ao ano – configura pactuação suficiente a autorizar a incidência do encargo.

Ante o exposto, com as vênias de estilo ao eminente Relator,
divirjo de seu entendimento
, respeitosamente, a fim de
dar provimento parcial à apelação cível
para:
(i)
declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e, via reflexa, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (85,28% a.a.);
(ii)
determinar o recálculo do débito, com a repetição simples de eventuais valores pagos a maior ou compensação com o saldo devedor remanescente; e
(iii)
inverter os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a instituição apelada exclusivamente a apelada (CPC, art. 86, parágrafo único) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor a ser decotado da dívida.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da relatoria

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

De acordo com o Artigo 30 do Regimento Interno, ficam convocados os eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Júlio César Costa de Oliveira para composição de quórum do julgamento.

Informo ainda que os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares,

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por Zenildo Chicoski contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida em face de Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu posicionamento, acompanhando integralmente a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia cinge-se à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. É cediço, conforme a Súmula 382 do STJ, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Todavia, a revisão é imperativa quando demonstrada onerosidade excessiva que submeta o consumidor a desvantagem exagerada, afrontando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o contrato celebrado em dezembro de 2021 estabeleceu taxas de 10,16% ao mês e 219,30% ao ano. Em contrapartida, as tabelas do Banco Central (BACEN) para o mesmo período e modalidade (crédito pessoal não consignado) indicavam uma taxa média de 5,27% ao mês e 85,28% ao ano.

A discrepância é latente: a taxa anual pactuada (
219,30%
) representa aproximadamente
2,57 vezes
a taxa média de mercado (
85,28%
).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que taxas que ultrapassam o patamar de uma vez e meia (1,5x) a média de mercado devem ser consideradas abusivas. A cobrança no patamar verificado nestes autos configura uma "discrepância que supera em muito o dobro da média praticada", o que atrai a necessidade de intervenção judicial para limitar o encargo ao índice médio setorial divulgado pelo BACEN.

Nesse prisma, colaciono julgados que balizam o critério de aferição da abusividade, destacando precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR
. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
. SENTENÇA REFORMADA. [...] 2.
As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado
. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006763-78.2020.8.08 .0014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Publicado em 03/03/2024).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforça a necessidade de adequação quando o índice supera o patamar de uma vez e meia a média setorial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA. LIMITAÇÃO . POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE COMPROVADA
. [...]
No caso concreto, os juros contratados são abusivos, pois superam uma vez e meia a taxa média de mercado
. (TJ-MG - AC: 50004315820228130480, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/03/2023).

É importante ressaltar que a eventual alegação de risco de inadimplência ou perfil de crédito do tomador não autoriza a estipulação de encargos tão desproporcionais. Como já me manifestei em casos análogos, permitir tais índices significaria chancelar o lucro exorbitante das instituições financeiras em detrimento da hipossuficiência do consumidor.

Quanto à capitalização de juros, acompanho o entendimento de que esta é lícita quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

No instrumento em exame, a previsão de uma taxa anual (219,30%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (10,16%) é suficiente para caracterizar a contratação da capitalização mensal. Portanto, neste ponto específico, o pleito recursal não merece acolhimento, mantendo-se a higidez da cláusula de capitalização conforme pactuada.

Ante o exposto, com as vênias de estilo ao eminente Relator,
acompanho a divergência
para
dar provimento parcial ao recurso
, reformando a sentença para:

Declarar a abusividade
da taxa de juros remuneratórios;

Limitar os juros
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (
85,28% a.a.
);

Determinar o recálculo do débito
, com a repetição simples de eventuais valores pagos a maior ou a devida compensação com o saldo devedor remanescente;

Inverter os ônus sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor (valor decotado da dívida).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL

interposta por
ZENILDO CHICOSKI

contra a sentença que, nos autos da ação revisional proposta por ele em face de
PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O eminente Relator - Desembargador Dair Jose Bregunce de Oliveira,
votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhado pelo Des.

Robson Luiz Albanez
.

Em seguida, a

desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
divergiu para conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para (i) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e, via reflexa, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (85,28% a.a.); (ii) determinar o recálculo do débito, com a repetição simples de eventuais valores pagos a maior ou compensação com o saldo devedor remanescente; e (iii) inverter os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a instituição apelada exclusivamente a apelada (CPC, art. 86, parágrafo único) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor a ser decotado da dívida, sendo acompanhada pelo
Desembargador Arthur José

Neiva de Almeida.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após analisar detidamente o acervo probatório, alinho-me ao entendimento do voto divergente. Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. TJES, o qual filio-me é de que a taxa de juros será considerada abusiva se exceder o patamar de uma vez e meia a média do mercado, critério que visa assegurar a razoabilidade e evitar excessos na revisão judicial de contratos de mútuo bancário. Veja-se:

[...] 2. A taxa de juros contratual é considerada abusiva somente se exceder 1,5 vezes a média de mercado para operações semelhantes. [...] (
TJES, Classe: Apelação Cível,
0001456-86.2019.8.08.0012
, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/02/2025

[...] Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado.
(STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

[...] Destaca-se que esta Câmara pauta-se no sentido de

considerar como discrepantes os juros remuneratórios estabelecidos em contratos bancários quando fixados em patamares superiores a uma vez e meia a média de mercado, esta apurada pelo Banco Central do Brasil BACEN, para operações financeiras similares.
(...) Dessa forma, cabe analisar os juros pactuados nos contratos em análise, a fim de verificar se estão em consonância com os juros de mercado. (REsp n. 1.672.917, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 08/08/2017.)

[...] 2. A taxa de juros pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não ultrapassou
o limite de uma vez e meia a taxa média,
não sendo considerada flagrantemente abusiva. (REsp n. 2.036.277/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela
Desembargadora

Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

É como me manifesto.

*

cmv

1
Segunda Seção, ProAfR nos REsp 2.227.844/RS, 2.227.276/AL e 2.227.844/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 02/09/2025, DJEN de 09/09/2025.

2
STJ, Segunda Seção, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, Temas 25, 26, 27.

3
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro se tratar de
apelação cível
interposta por

Zenildo Chicoski
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu (Id 17894967), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação revisional
” ajuizada em face de
Portocred S/A Crédito, Financiamento e Investimento
.

Ao proferir judicioso voto, o Relator, eminente
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
,
negou provimento ao recurso
a fim de manter a sentença de improcedência dos pedidos, levando em conta, sobretudo, que:
(i)
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
(ii)
a mera cobrança acima da média de mercado é insuficiente, exigindo uma significativa discrepância; e
(iii)
há precedentes deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a pactuação de taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo, concluindo que, no caso concreto, não haveria abusividade configurada.

Após, solicitei vista dos autos para analisar a matéria com maior acuidade e, desde já adianto, minha conclusão é diversa da alcançada pelo eminente Relator, daí porque peço vênia a Sua Exa. para inaugurar divergência. Vejamos.

De saída, não desconheço que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento concluído no dia 02/09/2025 (DJEN de 09/09/2025), decidiu pela
afetação
, ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia
1
, das seguintes questões:
(i)
suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; e
(ii)
(in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação.

Ao proferir voto, o eminente Ministro Relator justificou a necessidade de a matéria ser revisitada, porque “
não obstante o STJ tenha fixado orientação jurisprudencial uniforme, tem-se verificado significativa recorribilidade acerca da matéria, com altíssimo índice de repetição, o que tem conduzido à multiplicidade de recursos nesta Corte Superior e nas instâncias ordinárias, demonstrando a importância de reafirmar da eficácia persuasiva da jurisprudência do STJ por meio da elevação do entendimento a precedente vinculante
”.

Verifico ainda haver determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça ou em trâmite nas instâncias ordinárias que discutam idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 e, do voto do eminente Ministro Relator, consta expressamente que “
não se recomenda a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias
”.

Portanto, não sendo o presente recurso alcançado pela ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça, a análise do pedido de tutela de urgência deve ter por norte as orientações consolidadas pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o âmbito dos recursos representativos de controvérsia
2
, no que se refere a cobrança dos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC - Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Segunda Seção, relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 10/03/2009) e, quanto à taxa média de mercado, a orientação firmada no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi no sentido de ser possível admitir até mesmo uma faixa razoável para a variação dos juros e que a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

Novamente centrando no caso concreto, é incontroversa a celebração entre as partes, em dezembro de 2021, de um contrato de empréstimo pessoal (Cédula de Crédito Bancário), no valor de R$ 1.080,43 (um mil e oitenta reais e quarenta e três centavos), cujas condições financeiras pactuadas estabeleceram uma taxa de juros remuneratórios de
10,16% a.
m.
e 219,30% a.a.
, cuja abusividade é sustentada pelo autor/agravante em cotejo com as tabelas do Banco Central do Brasil que, para o período da contratação (dezembro de 2021), informavam que a taxa média para crédito pessoal não consignado era de
5,27% a.
m.
e 85,28% a
.a
.

Não se ignora que só o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado não configura abusividade e, diante disso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que descabe ao Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas ‘circunstâncias da causa’ não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS
.

5. Agravo interno provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

O voto proferido pelo eminente Relator apoia-se em julgado que sugere que a abusividade só ocorreria em taxas superiores “ao triplo” da média e, conforme já havia antecipado, discordo de tal posicionamento, com a devida vênia, na medida em que a jurisprudência mais equilibrada e protetiva ao consumidor, do próprio Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, tem fixado como baliza de razoabilidade o patamar de
uma vez e meia (1,5x)
a taxa média.

No presente caso, a taxa de
219,30% a.a.
representa
2,57 vezes
a taxa média de mercado (
85,28% a.a.
), o que descortina, a meu ver, uma discrepância que supera em muito o dobro da média praticada e, por conseguinte, possui o condão de descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28/STJ
3
.

Por sua vez, no tocante à insurgência contra a capitalização de juros, entendo que o pleito recursal não merece prosperar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao sedimentar as Súmulas nº 539 e nº 541, consolidou o entendimento de que a capitalização com periodicidade inferior a um ano é lícita quando expressamente pactuada, sendo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal – hipótese que se verifica no instrumento
sub examine
, que prevê 10,16% ao mês e 219,30% ao ano – configura pactuação suficiente a autorizar a incidência do encargo.

Ante o exposto, com as vênias de estilo ao eminente Relator,
divirjo de seu entendimento
, respeitosamente, a fim de
dar provimento parcial à apelação cível
para:
(i)
declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e, via reflexa, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (85,28% a.a.);
(ii)
determinar o recálculo do débito, com a repetição simples de eventuais valores pagos a maior ou compensação com o saldo devedor remanescente; e
(iii)
inverter os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a instituição apelada exclusivamente a apelada (CPC, art. 86, parágrafo único) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor a ser decotado da dívida.

É como voto
.

_____________________________

1
Segunda Seção, ProAfR nos REsp 2.227.844/RS, 2.227.276/AL e 2.227.844/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 02/09/2025, DJEN de 09/09/2025.

2
STJ, Segunda Seção, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, Temas 25, 26, 27.

3
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000120-15.2022.8.08.0025

APELANTE:
ZENILDO CHICOSKI

APELADA:
PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por Zenildo Chicoski contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida em face de Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu posicionamento, acompanhando integralmente a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia cinge-se à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. É cediço, conforme a Súmula 382 do STJ, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Todavia, a revisão é imperativa quando demonstrada onerosidade excessiva que submeta o consumidor a desvantagem exagerada, afrontando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o contrato celebrado em dezembro de 2021 estabeleceu taxas de 10,16% ao mês e 219,30% ao ano. Em contrapartida, as tabelas do Banco Central (BACEN) para o mesmo período e modalidade (crédito pessoal não consignado) indicavam uma taxa média de 5,27% ao mês e 85,28% ao ano.

A discrepância é latente: a taxa anual pactuada (
219,30%
) representa aproximadamente
2,57 vezes
a taxa média de mercado (
85,28%
).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que taxas que ultrapassam o patamar de uma vez e meia (1,5x) a média de mercado devem ser consideradas abusivas. A cobrança no patamar verificado nestes autos configura uma "discrepância que supera em muito o dobro da média praticada", o que atrai a necessidade de intervenção judicial para limitar o encargo ao índice médio setorial divulgado pelo BACEN.

Nesse prisma, colaciono julgados que balizam o critério de aferição da abusividade, destacando precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR
. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
. SENTENÇA REFORMADA. [...] 2.
As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado
. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006763-78.2020.8.08 .0014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Publicado em 03/03/2024).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforça a necessidade de adequação quando o índice supera o patamar de uma vez e meia a média setorial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA. LIMITAÇÃO . POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE COMPROVADA
. [...]
No caso concreto, os juros contratados são abusivos, pois superam uma vez e meia a taxa média de mercado
. (TJ-MG - AC: 50004315820228130480, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/03/2023).

É importante ressaltar que a eventual alegação de risco de inadimplência ou perfil de crédito do tomador não autoriza a estipulação de encargos tão desproporcionais. Como já me manifestei em casos análogos, permitir tais índices significaria chancelar o lucro exorbitante das instituições financeiras em detrimento da hipossuficiência do consumidor.

Quanto à capitalização de juros, acompanho o entendimento de que esta é lícita quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

No instrumento em exame, a previsão de uma taxa anual (219,30%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (10,16%) é suficiente para caracterizar a contratação da capitalização mensal. Portanto, neste ponto específico, o pleito recursal não merece acolhimento, mantendo-se a higidez da cláusula de capitalização conforme pactuada.

Ante o exposto, com as vênias de estilo ao eminente Relator,
acompanho a divergência
para
dar provimento parcial ao recurso
, reformando a sentença para:

Declarar a abusividade
da taxa de juros remuneratórios;

Limitar os juros
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (
85,28% a.a.
);

Determinar o recálculo do débito
, com a repetição simples de eventuais valores pagos a maior ou a devida compensação com o saldo devedor remanescente;

Inverter os ônus sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor (valor decotado da dívida).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000120-15.2022.8.08.0025

APELANTE:
ZENILDO CHICOSKI

APELADO:
PORTOCRED SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL 2: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL 3: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

VOGAL 4: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interposta por
ZENILDO CHICOSKI

contra a sentença que, nos autos da ação revisional proposta por ele em face de
PORTOCRED SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O eminente Relator - Desembargador
Dair Jose Bregunce
d
e Oliveira
,
votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhado pelo Des.
Robson Luiz Albanez
.

Em seguida, a
desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
divergiu para conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para (i) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e, via reflexa, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (85,28% a.a.); (ii) determinar o recálculo do débito, com a repetição simples de eventuais valores pagos a maior ou compensação com o saldo devedor remanescente; e (iii) inverter os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a instituição apelada exclusivamente a apelada (CPC, art. 86, parágrafo único) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor a ser decotado da dívida, sendo acompanhada pelo
Desembargador
Arthur Jos
é
Neiva
d
e Almeida.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após analisar detidamente o acervo probatório, alinho-me ao entendimento do voto divergente. Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. TJES, o qual filio-me é de que a taxa de juros será considerada abusiva se exceder o patamar de uma vez e meia a média do mercado, critério que visa assegurar a razoabilidade e evitar excessos na revisão judicial de contratos de mútuo bancário. Veja-se:

[...] 2. A taxa de juros contratual é considerada abusiva somente se exceder 1,5 vezes a média de mercado para operações semelhantes.
[...]
(
TJES, Classe: Apelação Cível,
0001456-86.2019.8.08.0012
, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/02/2025

[...]
Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado.
(STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

[...] Destaca-se que esta Câmara pauta-se no sentido de
considerar como discrepantes os juros remuneratórios estabelecidos em contratos bancários quando fixados em patamares superiores a uma vez e meia a média de mercado, esta apurada pelo Banco Central do Brasil BACEN, para operações financeiras similares.
(...) Dessa forma, cabe analisar os juros pactuados nos contratos em análise, a fim de verificar se estão em consonância com os juros de mercado. (REsp n. 1.672.917, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 08/08/2017.)

[...] 2. A taxa de juros pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não ultrapassou
o limite de
uma vez
e
meia
a taxa média,
não sendo considerada flagrantemente abusiva. (REsp n. 2.036.277/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000120-15.2022.8.08.0025.

APELANTE: ZENILDO CHICOSKI.

APELADO: PORTOCRED S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O
TO

Trata-se de apelação interposta por Zenildo Chicoski
em

face da respeitável sentença
id 17894967, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu nos autos da “AÇÃO DE REVISONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” proposta por ele contra Portocred S.A. Crédito Financiamento e Investimento
, que julgou improcedente
a
pretensão formulad
a por ele,
apelante.

N
as razões do recurso (id 17894969) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Os contratos devem preencher os requisitos objetivos e subjetivos, bem como, devem obediência aos princípios gerais do direito sendo uma fonte indireta no ordenamento jurídico, pois auxiliam na compreensão do contrato e na elaboração, oferecendo segurança às partes”; 2) “Observa-se que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 10,16% a.m./ 219,30% a.a., conforme clausula nomeada como ‘III - CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO //TX. JUROS EFETIVA A.M. - TX JUROS EFETIVA A.A’, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 5,27% a.m e 85,28% a.a., portanto a parte ré, ora apelado, ultrapassou o absurdo de 134,02% da média registrada em dezembro de 2021, deixando o consumidor em extrema desvantagem”; e 3) “ se não houvesse a incidência de juros de forma capitalizada, a taxa anual seria obtida através da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

De acordo com o entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382)

sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

E
mbora a taxa média
de juros apurada pelo Banco Central do Brasil
não seja
um limitador para a fixação dos juros,
tal taxa
“é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

N
o caso,
conforme salientou o apelante “
restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 10,16% a.m./ 219,30% a.a., conforme clausula nomeada como ‘III - CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO //TX. JUROS EFETIVA A.M. - TX JUROS EFETIVA A.A’, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 5,27% a.m e 85,28% a.a., portanto a parte ré, ora apelado, ultrapassou o absurdo de 134,02% da média registrada em dezembro de 2021, deixando o consumidor em extrema desvantagem”.

A propósito da matéria, lembro que já foi assentado que “
a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado” (
a
pelação cível n. 0004921-58.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 14-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 17-05-2024
).

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Diante de tal cenário, tenho que nenhuma abusividade está configurada em relação à cobrança dos juros remuneratórios por parte do réu.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
de apelação.

D
eixo de majorar a verba honorária sucumbencial porque não foi fixada na origem.

É como voto.

Acompanho o voto da relatoria.